Tribunal: STF
Processo: HC 117851
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



      Habeas corpus. Estupro (CP, art. 213, c/c o art. 224, a, com a redação anterior à conferida pela Lei nº 12.015/09). Pretensão ao afastamento da presunção de violência diante da menoridade da vítima. Questão não analisada pelo STJ. Supressão de Instância. Não conhecimento do writ.



    1. A questão tratada na impetração não foi devidamente analisada pela instância antecedente, o que, em tese, também obstaria a análise per saltum do tema, visto que sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, no presente ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Writ do qual não se conhece.